Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-06.2022.8.07.0005 APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 42735657), não conheço do apelo (id 32768703) - CPC 932, III. Intime-se e dê-se baixa. Brasília,18 de janeiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR